Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-11.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006510-11.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SORRISO (APELADO), EDUARDO CARLOS PIRAS - CPF: 239.784.149-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 067.583.221-73 (APELANTE), EDUARDO CARLOS PIRAS - CPF: 239.784.149-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006510-11.2020.8.11.0040

APELANTE: IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO
CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA – APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU, LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO DE OFICIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu um crime de furto que lhe foi atribuído na sentença.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” - Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055).

“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente” (
STJ, AgRg no HC 657.673/SP)

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006510-11.2020.8.11.0040

APELANTE: IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ivanildo Araújo Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art.
155,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alíneas ‘j’ e ‘h’, do Código Penal (furto simples, cometido contra maior de 60 (sessenta) anos e em período de calamidade pública).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
p
or mais que o vírus COVID-19, tenha sido de grande dificuldade em nosso país, nem mesmo nossas maiores autoridades cumpriram com as medidas de prevenção determinadas pela OMS, punir uma pessoa sem conhecimento da dimensão e gravidade da doença utilizando dela, é de um tanto insensível e não leva em consideração o caso concreto
, por tanto deve ser afastada
” a agravante do art. 61, inciso II, ‘j’, do Código Penal (sic); 3) a pena de multa é desproporcional (
Id.
92616505 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
92616508 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
93631481 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006510-11.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art.
157 do Código Penal (roubo),
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 03 de setembro de 2020, por volta das 14 horas, na residência localizada na via pública, nas proximidades do Shopping Center de Sorriso/MT, o denunciado IVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si um aparelho celular, marca Samsung, cor dourada, conforme B.O. n. 2020.209007, de propriedade da vítima, EDUARDO CARLOS PIRAS.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar supracitadas, o denunciado Ivanildo aproximou-se da vítima, a qual encontrava-se sentada em um banco, e tentou retirar à força o aparelho celular das mãos da vítima.

Ato contínuo, o denunciado agrediu fisicamente o ofendido, empurrando-o, violentamente, contra o chão. Diante da situação, o ofendido caiu com o rosto no chão, causando lesão aparente em seus lábios, conforme fotografia anexa aos autos.

Assim, o denunciado tomou posse do celular da vítima e partiu rumo ignorado, sendo perseguido por populares e detido pela polícia militar, nas proximidades do local.

[...]
(Id.
92611194 - Pág. 1-3).

Na sentença, a conduta foi
desclassificada
para o crime de furto (CP, art. 155), e aplicada as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas ‘h’ e ‘j’, (cometido contra maior de 60 (sessenta) anos e em período de calamidade pública) (Id.
92616493 - pág. 1-4).

Apesar do que alega a defesa, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

Na fase inquisitorial, Giovane Baca dos Santos declarou:

Que os depoentes foram acionados via Copom diante de um roubo a pessoa na região central de Sorriso; Que o suspeito estaria se evadindo pela Rua Videiras com a Rua Carlota; Que diante disso, as guarnições de serviço deslocaram até o referido endereço; Que foram informados por algumas pessoas que o suspeito teria pulado o muro de uma residência na Rua Cartola, de imediato começaram a fazer cerco no local, onde
lograram êxito em visualizar o suspeito pulando muros e andando sobre telhado de algumas casa; Que o SD PM Cunha verbalizou com o suspeito, que continuou a tentar se evadir do local, e já no endereço da Rua Carlota, n. 310, Bairro Centro Norte, após ser franqueada a entrada na residência pela senhora Juliana de Moura Busato, onde conseguiram obter êxito em efetuar a prisão do suspeito, que estava sobre o telhado da referida residência, sendo também recuperado o objeto produto de roubo, sendo um celular Samsung dourado, modelo SM 600FY
; Que diante do contexto foi dada voz de prisão ao suspeito, que devido a sus resistência a prisão, fora necessário o uso de força moderada, com emprego de algemas, com receio de fuga do suspeito naquele momento, sendo encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sorrio, com leves escoriações provenientes dos momentos em que tentava fugir do cerco policial quando andava sobre os muros e telhados das residências [...]
(Id.
92611187 -pág. 5-6).

O depoimento de Dayvidson Cunha Alves foi semelhante
(Id. 92611187 - pág. 7-8).

Eduardo Carlos Pira contou que “
estava indo comprar um chinelo nas lojas Americanas no shopping; Que afirma que quando estava na área verde, próximo ao shopping, sentando em um banco, o suspeito se aproximou e retirou o celular do declarante a força [...]”
(Id.
92611187 - pág. 11).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio [...]

(Id.
92611188 - pág. 6-8).

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência do crime, nos termos transcritos:

MP: [...] o senhor foi vítima, né?

V: Hunrum.

MP: O senhor pode me contar o que aconteceu?

V: Doutora, eu fui, eu estava ia indo no shopping, na loja Americanas, comprar um chinelo, eu passo por dentro da área verde,
e eu sentei no banco, eu tirei o celular do bolso já ‘barcou’ meu celular, eu saí correndo atras dele, infelizmente eu levei um tombo
, arrebentei tudo isso aqui (a vítima mostra a região da boca), e eu continuei pedindo ajuda para o povo, que eu acompanhei ele, chegou a distância eu me perdi dele, eu entrei na outra rua, aí o povo viu sangrando demais, uma dona da loja, ela falou:” não vai mais não, senta aqui, espera que a polícia já está providenciando, já foi ligado para a polícia”, de fato, chegou tanta gente...

MP: Vamos lá, o senhor sentou no banco ali na área verde?

V: Na área verde.

MP: E ele, como ele fez para pegar ele?

V: Não, eu tirei o celular para ver horário, né?, ele grudou, foi rápido demais, foi uma coisa tão rápida que
...

MP: O senhor sentou, tirou o celular e ele passou?

V: E já bateu...

MP: Ele estava a pé?

V: A pé.

MP: Sozinho?

V: Sozinho.

MP: Isso aconteceu no dia 3 de setembro?

V: 3 de setembro.

MP: Ele não empurrou o senhor?

V: Não, eu não fui agredido [...], eu fiquei ali (na loja) [...], aguardando os policiais voltar até onde eu estava.

MP: Foi isso então que aconteceu?

V: Hanrãm, posso falar mais um pouco?

MP: Claro.

V: Aí, eu aguardei o policiamento, que eu estava muito machucado, os policiais levaram eu na UPA, para prestar socorro,
eles me ‘deixou’ na UPA, levou o rapaz para a delegacia, depois voltaram me buscar, foi onde eu dei esse depoimento aí.
[...]
(Id. 92616480 - pág. 1 - relatório de mídias).

A inquirição de
Giovane Baca dos Santos
auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor é policial militar?

T: Isso.

MP: O senhor atendeu uma ocorrência de furto na área verde, que teria acontecido no dia 3 de setembro [...], por volta das 14 horas, o furto de um celular, o senhor estava sentado no banco?

T: Não estou lembrado, tem o nome da vítima?

MP: Senhor Eduardo, que cortou a boca?

T: Ah sim, foi esse ano, né?

MP: Foi em 3 de setembro.

T: Sim, sim, lembro, lembrei.

MP: O senhor pode relatar para mim o que se lembra desse fato?

T: Então, eu estava na base, no quartel, quando o Copom recebeu a ligação, o soldado Cunha não estava na rua, estava no quartel, aí a gente foi para a ocorrência, no local a gente se deparou com o suspeito pulando casa, as casas lá.

MP: Vocês perseguiram ele já fugindo?

T: Sim.

MP: Conseguiram prender ele?

T: Conseguimos, recuperamos o celular, tudo, e a vítima reconheceu o suspeito.
[...]
(Id. 92616480 - pág. 1 - relatório de mídias).

O réu não foi interrogado em juízo, pois declarado revel (Id. 92616481 - pág. 1-2).

O conjunto probatório angariado demonstra que, quando a vítima se sentou em um banco nas proximidades do shopping e retirou o celular do bolso, o réu passou correndo e subtraiu o aparelho dela.

No ponto, Eduardo explicou para a Promotora de Justiça: “
eu tirei o celular para ver horário, né?, ele grudou, foi rápido demais”.

De acordo com
Giovane Baca dos Santos – policial que participou do flagrante –,
apesar de ter empreendido fuga, o réu foi preso em seguida,
de posse do aparelho furtado
.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O termo de exibição e apreensão corrobora a prova testemunhal (Id.
92611187 - pág. 9).

Além disso, na fase investigativa, a vítima identificou o réu (Id
92611187 - pág. 16) e o aparelho apreendido com ele, conforme consta no termo de reconhecimento de objeto e entrega encartado no Id. 92611187 - pág. 12 e 14.

Não se pode olvidar que, nos delitos patrimoniais, “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

De se consignar que a defesa não apresentou nenhuma justificativa para o aparelho da vítima ter sido encontrado em poder do réu.

Destarte, diante de provas seguras que ele subtraiu o celular de propriedade de Eduardo Carlos Piras, a condenação deve ser mantida, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8). As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007). [...]
(TJ/MT, N.U 0034444-86.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

No que se refere a agravante descrita no art. 61, inciso II, ‘j’, do Código Penal, na sentença foi reconhecida mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Ainda aplico em desfavor do réu a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, dado que praticado o crime em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo n.06/2020, em vigência à época da prática do crime [...]
(Id. 92616493 - pág. 3).

Não há dúvida que o crime foi cometido durante período de reconhecida calamidade pública provocada pela pandemia.

Contudo, a circunstância não basta para o reconhecimento da agravante, que tem incidência apenas quando demonstrado que o agente se utilizou da situação calamitosa para cometer o delito.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral,
aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito
” (
Manual de Direito Penal – 16a ed., Ed. Forense, pág. 649/650 – e-book) (sem destaque no original).

Nos autos, nada indica que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução do crime de furto perpetrado pelo réu; portanto, não se pode falar em nexo de causalidade entre as situações.

Assim sendo, o afastamento da agravante é impositivo. Confira-se:

[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente. [...]
(STJ, AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

[...] Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Furto praticado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente. [...]
(TJ/MT, N.U 1019307-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Embora não seja objeto do recurso, observo que o acréscimo na fase intermediária merece ajuste.

Por recomendação jurisprudencial, cada agravante ou atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso em análise, cada agravante reconhecida acrescentou 5 (cinco) meses à reprimenda, que corresponde a pouco mais de 1/3 (um terço), e o
quantum
não foi justificado.

Assim sendo, impositivo ajustá-lo para 1/6 (um sexto).

Por fim, anoto que é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena.

Como consignado na sentença, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, mantenho a pena-base de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Conforme dito alhures, na segunda fase, incide
apenas
a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, uma vez que a vítima era contra maior de 60 (sessenta) anos (Id.
92611187 - pág. 11), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena intermediária de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Posto isto,
provejo parcialmente o recurso
e afasto da condenação a agravante do art. 61, inciso II, aliena ‘j’, do Código Penal (crime cometido em ocasião de calamidade pública).
De ofício
, ajusto o acréscimo na fase intermediária para 1/6 (um sexto), e redimensiono a pena definitiva para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021